Tribunal: CARF
Processo: 10215.720011/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720011/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.754 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO EDER JOHN DE SOUZA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
SÚMULA CARF No 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção
SÚMULA CARF No 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720011/2007-22
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720011/2007-22

Trata-se de auto de infração de fls. 347/397, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercícios de 2004, 2005 e 2006, anos calendários de 2003, 2004 e 2005, decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo
sido constatado omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de
pessoas físicas, dedução indevida de despesas de livro caixa, omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, com as seguintes
alegações, conforme relatório do acórdão recorrido:
l) Fls. 403/405. Pretensa omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica;
2) Fls. 405/410. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada; .
3) Fls. 4lO/411. Pretensa omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao carnê leão;
4) Fls. 4l l/412. Dedução indevida de despesas do Livro Caixa;
5) Fls. 412/413. Da multa isolada pelo não recolhimento de IRPF devido a título de
carnê leão;
6) FI. 4l 3. Da necessidade de novos cálculos;
7) Cita doutrina e jurisprudência administrativa e dos tribunais;
8) Finalmente, requer sejam procedidos novos cálculos e seja invalidado o auto de
infração com a retirada dos valores ali consignados, com o reconhecimento dos
argumentos apresentados, inclusive a exclusão de multas.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Do Mérito
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720011/2007-22

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica
A Fiscalização verificou uma discrepância mensal entre os rendimentos líquidos
declarados pela fonte pagadora, Universidade Federal do Pará, e os depósitos bancários que
correspondem à disponibilidade desses rendimentos, sendo apurada uma diferença mensal não
declarada pelo contribuinte, que alegou que o problema ocorreu na informação da fonte
pagadora, que tinha a obrigação de efetuar a retenção e recolhimento.
Quanto à alegação de que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos, no
caso, seria exclusiva da fonte pagadora, verifica-se que a matéria já está pacificada, tendo em
vista a edição da Sumula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Para as questões seguintes, como se trata de omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em contas-corrente mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal, bem como que contribuinte também não logrou êxito em comprovar a
origem dos recursos na impugnação e não apresenta novos documentos no recurso. Por esta
razão, concordo com a decisão de piso para a manutenção da autuação.
Portanto, para estas questões, sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso
voluntário e aquelas ofertadas por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos
expostos na decisão recorrida, adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na
decisão de primeira instância, que se passa a transcrever:

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Ora, os argumentos do impugnante não são consistentes e são insuficientes para afastar
a incidência do imposto de renda pessoa física sobre aqueles valores.
Percebe-se. nessa linha de argumentos, que a questão está em definir se houve ou não a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física. .
No auto de infração está perfeitamente demonstrado a percepção de rendimentos
tributáveis pelo recebimento de honorários advocatícios. Comprovada a percepção dos
rendimentos, a parcela correspondente ao impugnante foi tributada pelo imposto de
renda pessoa física. ,
Ora, o próprio contribuinte admite que recebeu aqueles rendimentos. Tal fato, porém,
não tem o condão de suspender a ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
A respeito do fato gerador do imposto sobre a renda, dispõem os artigos 43 e 116 do
CTN:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720011/2007-22

Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos ;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior .
(...)
Art. 116 - Salvo disposição de Lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes seus efeitos :
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos do direito aplicável.
O art. 2° do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000. de 26 de março de 1999, estabelece que:
.Art. 29 As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo. idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 19, Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 49).
§ 1-° São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens
de que tenham a posse como se lhes pertencessem, . de acordo com a legislação em
vigor (Decreto-Lei n9 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 19, parágrafo único, e Lei
119 5.172, de 1966, art. 45).
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei n9 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 29).
Os dispositivos antes transcritos são expressos no sentido de que o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, conforme prescrito no
art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS NO LIVRO CAIXA.
O sujeito passivo pleiteia em suas declarações de ajuste anual dos exercícios de 2004,
2005 e 2006, anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, o valor, respectivamente de R$
28.540,00 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta reais), R$ 48. l 65,60 (quarenta e oito
mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) e R$ 25.797,00 (vinte e cinco
mil, setecentos e noventa e sete reais) referente a Deduções a título de “Despesas do
Livro Caixa”, conforme, fls. 387, dos autos.
Mediante auditoria procedida no Livro Caixa do contribuinte e na documentação que
serviu de suporte aos lançamentos ali efetuados, o Fisco apurou que foram deduzidas da
base de cálculo do IRPF devido mensalmente (carnê-leão), algumas despesas que,
segundo a legislação vigente, são claramente indedutíveis.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720011/2007-22

Deve-se esclarecer que são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro
Caixa. para efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados
os desembolsos. tais como: aluguel. água, luz, telefone e material de expediente ou
consumo.
Além disso, as despesas devem estar devidamente discriminadas e identificadas em
documentos hábeis e idôneos para que possam ser comprovadas, sendo aceitos como
idôneos, documentos sem identificação clara do contribuinte ou de identificação não
aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas, ou sem
assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não identifiquem, de forma precisa, o
adquirente, o produto fornecido ou o serviço prestado; recibos identificados e
documentos semelhantes.
Ressalte-se que o documento emitido por pessoa jurídica hábil para a comprovação da
despesa e a nota fiscal, na qual deve constar a discriminação do produto vendido ou
serviço prestado.
Em sua impugnação a defesa se insurge contra as glosa de despesas, constantes do
Demonstrativo de fl. 387, alegando às fls. 41 1/412, que, in verbis:
Sobre o assunto, assim se manifesta o sujeito passivo às fls. 411/412:
A auditoria se insurge quanto as despesas constantes no Livro Caixa.
E palmar quanto à possibilidade dos descontos com despesas contraídas para dar suporte
os atividades laborais do Impugnante. Essa situação não se trata de alo de liberalidade,
mas de expressa determinação legal.
As despesas que foram e devidamente comprovadas são aquelas que a legislação
autoriza, vitais para o funcionamento das atividades profissionais do impugnante, que
exerce a advocacia pública, como assessor jurídico de órgãos públicos.
Essa situação decorre das informações acima exibidas, concernente a forma como presta
serviço e a atuação da estrutura e pessoal de seu escritório.
Portanto. com a devida vênia a glosa procedida está desconsiderando os comandos
legais que não pode prosperar
De plano, esclareço que tal argumentação em nada socorre o sujeito passivo, pois,
repito, deve-se observar que a lei estabelece critérios de dedutibilidade de despesas. A
despesa, que porventura, não atenda às condições de dedutibilidade é considerada mera
liberalidade do contribuinte, porém não é proibida pela legislação. É o caso, por
exemplo, das despesas com copa, cozinha e lanches e obras jurídicas consagradas, bem
como de pequenos valores (correios). O contribuinte, na qualidade de gestor de seus
negócios, pode e deve decidir sobre qual despesas irá suportar. Já a autoridade fiscal
cumpre apenas verificar se as despesas incorridas obedecem aos critérios de
dedutibilidade, consoante dispõe o art. 76, §2°, do RIR/99 e proceder a glosa daquelas
que não atendem às exigências legais.
As despesas dedutíveis devem, sim, não só estar escrituradas, mas respaldadas, repito,
pelo documento hábil e idôneo para comprovação de despesas pagas
Logo, consoante fl. 382, o Fisco solicitou ao sujeito passivo, que apresentasse os Livros
Caixa escriturados coma documentação comprobatória, para análise pertinente às
despesas escrituradas. Foi entregue tão somente o Livro Caixa referente ao ano-
calendário de 2005, fls. 334/337, acompanhado dos documentos de l1s.338/346.
Portanto, após a análise pertinente foram efetuadas as glosas das despesas indedutíveis,
fl 387.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720011/2007-22

Assim, no que tange a infração “Dedução Indevida de Despesas do Livro Caixa”. foi
fatal para a0 sujeito passivo a ausência de comprovação total, com documentação hábil
e idônea, dos valores pleiteados.
Correto o Fisco em efetuar as glosas.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte. O fato gerador foi constatado com
base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que o imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Ha a
inversão do ônus da prova, característica das presunções legais relativas - o contribuinte
é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda ou provento tributável.
Aleite-se que não cabe à autoridade administrativa afastar a eficácia de lei.
Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos bancários
deriva de presunção legal. A Lei n° 9.430, de 1996 dispõe que os valores dos depósitos
bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras, cuja origem dos
recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta, quando regularmente
intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de rendimentos. '
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, as chamadas presunções legais , a produção de tais provas é dispensada.
(...)
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão
de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da autuação em tela,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
(...)
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar. por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de rendimentos
representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos bancários são utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei. O depósito bancário é considerado Luna omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430. de 1996.
(...)
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720011/2007-22

mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, correta é' a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas na
Impugnação carecem de elementos probatórios.
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96.
E tal comprovação não ocorreu.
Das Outras Questões do Auto de Infração.
Da Multa Isolada
Verifica-se que no presente auto de infração foi lançada a multa isolada (carnê-
leão) concomitante com a multa de ofício. Conforme enunciado de Súmula CARF no 147,
somente a partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a
penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual
referente a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No presente caso, sendo o lançamento referente aos anos calendários 2003, 2004 e
2005, ainda não havia previsão legal para a incidência da multa isolada pela falta de pagamento
do carnê leão, concomitantemente com a multa de oficio, e a mesma deve ser excluída.
Do exposto voto por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a multa
isolada por falta de pagamento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital